Tribunal: TJES
Processo: 0022301-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022301-06.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 269/271, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” movida em seu desfavor por
CREFISA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

julgou
“p
rocedentes os pedidos formulados na peça vestibular para anular a decisão proferida no processo administrativo nº 0113-040.430-0 que aplicou multa no valor de R$ 130.700,70 e, consequentemente, anular a multa aplicada e seus consectários legais, inclusive, a CDA dela originada.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 335/346, os apelantes argumentam, em síntese, que:
(I)

“
foram explicitadas as razões fáticas e os fundamentos jurídicos da instauração do processo administrativo nº 0113-030.430-0, restando demonstrada de forma clara que não há que se falar em ausência de fundamentação ou qualquer violação ao princípio da legalidade
”
(fl. 274);
(II)
“
todas as regras procedimentais foram observadas, tanto que qualquer nulidade a esse respeito não foi suscitada como causa de pedir nesta demanda

(...) a atuação da autarquia foi realizada dentro dos parâmetros legais. A atuação do PROCON foi perfeitamente legal e regular, tendo sido realizada a escorreita interpretação administrativa do caso sub examine”
(fl.
2
74
);
(III)

“
a revisão judicial dos critérios adotados pelo PROCON-ES acaba por representar clara invasão ao mérito administrativo
” (fl.
274
);

(IV)
“
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar a situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação de poderes (art. 2º da CRFB)” (fl. 274vº).

Postas estas premissas, compulsando os autos, verifica-se que o ato questionado é oriundo de Processo Administrativo que tramitou junto ao PROCON/ES, e conforme se depreende desse, a consumidora (KÁTIA MACHADO CARDOSO) procurou o PROCON/ES tendo iniciado a reclamação “Processo 0113-040.430-0”, ao fundamento de que havia efetuado um contrato de empréstimo junto à reclamada, CREFISA, tendo pactuado que o valor emprestado seria pago em 8 (oito) parcelas de R$ 226,05 (duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos), com o vencimento da primeira para o dia 05/02/2013.

Narrou a consumidora que, porém, no mês de março, resgatou a quantia que havia em sua conta antes da CREFISA resgatar o valor e não foi informada sobre os valores de juros, multa e encargos que seriam cobrados. Afirma que nos meses subsequentes foram também cobrados valores que desconhece a origem e mesmo procurando a reclamada para esclarecimentos, não logrou êxito nesse desiderato, o que a levou a procurar o órgão de proteção ao consumidor.

O PROCON/ES designou audiência de conciliação, à qual a recorrida compareceu, sem, todavia, ter logrado a composição com a parte reclamante (fl. 67).

Ato contínuo, a gerente do PROCON/ES julgou subsistente a reclamação, tendo proferido a decisão que condenou a apelada ao pagamento da multa administrativa no valor de 38.197,59 VRTE’s, convertida em R$ 125.005,44 (cento e vinte e cinco mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos) - fl. 91.

A multa foi imposta pela violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a apelada violou o dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

Ao apresentar sua defesa perante a Autarquia Estadual e no Recurso Administrativo, a autora/apelada, esclareceu que as cobranças decorreram do disposto no contrato firmado, em razão de ter a consumidora quedado-se inadimplente.

Elucidou, ainda, que:
“à época da reclamação, o contrato se encontrava em aberto, contando com as três primeiras parcelas integralmente quitadas, a quarta parcela apenas parcialmente quitada e as demais vencidas, em aberto, sem qualquer pagamento, contando com atrasos superiores a 162 (cento e sessenta e dois) dias
(...) o atraso no pagamento das parcelas ocorreu em razão da insuficiência de saldo na conta corrente da recorrida, a qual não deixou em sua conta corrente, provisão suficiente para pagamento das parcelas, mesmo ciente dos compromissos assumidos.”

Postas estas premissas, destaco que o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 24151339587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 24140381682, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016)

Ultrapassado este ponto, urge ressalvar que o Poder Judiciário exerce,
in casu
, controle externo sobre os atos administrativos, limitado-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao PROCON, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso, observo que a reclamada/apelada juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, apresentou-se na audiência designada e, ao formular a sua defesa asseverou que à reclamante foi dado conhecer todas as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, às quais, ela expressamente anuiu. Demonstrou que à época a consumidora efetivamente se encontrava inadimplente com as parcelas do empréstimo e, por essa razão, fora realizada a cobrança parcial de valores em sua conta, conforme expressamente autorizado no contrato.

A autora/recorrida, inclusive, fez juntar aos autos do Processo Administrativo, os termos do contrato celebrado entre as partes e o demonstrativo de débito das parcelas não quitadas pela consumidora.

No entanto, seus argumentos não foram analisados pela autarquia estadual, tampouco houve por parte do recorrente averiguação quanto a efetiva existência de inadimplemento por parte da consumidora a ensejar as cobranças questionadas.

Aliás, urge salientar que o PROCON/ES sequer levou em consideração que houve uma composição entre a consumidora e a reclamada, que restou colacionada aos autos daquele procedimento administrativo às fls. 83/84 (a numeração das fls. do processo em análise não se encontra visível para referenciar).

Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que essa, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora.

Como bem salientado pelo magistrado de singela instância, não é possível verificar
“a ocorrência de prática contrária aos referidos ditames consumeristas por parte da empresa autora, a qual, ao revés, comprovou que cientificou à consumidora acerca dos termos do contrato e comprovou que esta estava em débito em relação ao contrato de financiamento firmado com a requerente.”

Nesse contexto, é de se notar que além de estar vinculada à ocorrência de um ato de descumprimento, a atividade punitiva do PROCON também deve observar as normas e princípios pertinentes, dentre eles o do devido processo legal, do qual derivam o contraditório e a ampla defesa. Todavia,
in casu
,
necessário reconhecer que o Procon Estadual, não observou tais postulados.

Isso porque, não houve a efetiva averiguação quanto a ciência da consumidora quanto aos termos do contrato e não fora considerado o inadimplemento confessado por ela. Os referidos fatos não foram sequer citados, o que demonstra que a decisão que entendeu pela aplicação da multa partiu de premissas equivocadas.

Diante dessas circunstâncias, entendo que ao analisar de maneira genérica a relação entre as partes, partindo de premissa equivocada, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como desdobramento do devido processo legal.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

Leciona Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividad
e.”
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Reitere-se, há a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Diante das circunstâncias dos autos que demonstram que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor é imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

Portanto, acertado o
decisum
que declarou a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Majoro a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passarão de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença de origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – CONSUMIDORA QUE CONFESSOU O INADIMPLEMENTO GERANDO A COBRANÇA DE JUROS
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO – DECISÃO DA AUTARQUIA QUE NÃO ANALISOU O CASO CONCRETO E SEQUER CONSIDEROU A FORMULAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, APLICANDO A MULTA DE FORMA GENÉRICA
- MULTA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1
. O agente fiscalizador lavrou o auto de infração em desfavor da autora, por considerar que houve violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a apelada deixou de prestar informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

2.
No entanto, a reclamada/apelada juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, apresentou-se na audiência designada e, ao formular a sua defesa asseverou que à reclamante foi dado conhecer todas as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, às quais, ela expressamente anuiu. Demonstrou que à época a consumidora efetivamente se encontrava inadimplente com as parcelas do empréstimo e, por essa razão, fora realizada a cobrança parcial de valores em sua conta, conforme expressamente autorizado no contrato. A autora/recorrida, inclusive, fez juntar aos autos do Processo Administrativo, os termos do contrato celebrado entre as partes e o demonstrativo de débito das parcelas não quitadas pela consumidora.

3.
Todavia, a autarquia estadual não analisou esses fatos, tampouco houve por parte do recorrente averiguação quanto a efetiva existência de inadimplemento por parte da consumidora a ensejar as cobranças questionadas. Aliás, urge salientar que o PROCON/ES sequer levou em consideração que houve uma composição entre a consumidora e a reclamada, que restou colacionada aos autos daquele procedimento administrativo às fls. 83/84.

4.
Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que essa, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora. Contudo, como bem salientado pelo magistrado de singela instância, não é possível verificar
“a ocorrência de prática contrária aos referidos ditames consumeristas por parte da empresa autora, a qual, ao revés, comprovou que cientificou à consumidora acerca dos termos do contrato e comprovou que esta estava em débito em relação ao contrato de financiamento firmado com a requerente.”

5.
Ao analisar de maneira genérica a relação entre as partes, partindo de premissa equivocada, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como desdobramento do devido processo legal. Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

6.
Diante das circunstâncias dos autos que demonstram que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor é imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Portanto, acertado o
decisum
que declarou a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo.

7
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.